Tribunal: STJ
Processo: 0008523-57.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1986733 - PA (2022/0048791-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do CPP.
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f7d01d48-bec2-412f-b5a2-f268d0f9d9c8

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1986733 - PA (2022/0048791-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do CPP.
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por DIEGO SÁ
GUIMARÃES DA SILVA ao acórdão de minha relatoria, por meio do qual o recurso
anterior da mesma natureza foi rejeitado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.441):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA MANTIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA DEFESA EM ACOMPANHAR INCLUSÃO EM
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E PROVIDENCIAR O ENVIO DA
SUSTENTAÇÃO ORAL (ART. 184-A, § 3o, DO RISTJ). ALEGADA ILICITUDE DE
CONFISSÃO INFORMAL. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR
PERITO NÃO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.
PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7
/STJ, 283/STF E 568/STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

DESCABIMENTO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o recurso
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou
ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Insiste o embargante na alegação de que o acórdão padece dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento dos
vícios, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
Diz, novamente, que o acórdão não enfrentou de forma adequada o ponto
nodal da alegação de cerceamento de defesa consistente na impossibilidade de
(fl. 2.465).
realização da sustentação oral no julgamento do agravo regimental
Argumenta, uma vez mais, que a fundamentação do acórdão quanto à
confissão informal apresenta obscuridade, uma vez que não detalha como se
compatibilizam os elementos de prova colhidos extrajudicialmente com as garantias
constitucionais do acusado, em especial o direito ao silêncio e à não autoincriminação
fl. 2.466.
(art. 5o, LXIII, da CF) –
Renova a alegação de que há contradição entre a afirmação de que o
exame indireto seria suficiente e o reconhecimento de que não houve comprovação
(fl. 2.466).
robusta da causa das lesões descritas nos autos
Defende, novamente, a existência de omissão, uma vez que o acórdão não
enfrentou o argumento da inépcia da denúncia, que é matéria de ordem pública e não
(fl. 2.467).
está preclusa, conforme entendimento consolidado no STJ
Na Petição n. 1.066.100/2024 (fls. 2.457/2.463), a defesa apresenta
novos embargos de declaração com as mesmas alegações.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração constantes da
Petição n. 1.066.100/2024 (fls. 2.457/2.463), em razão da preclusão consumativa que
se operou com a oposição dos primeiros aclaratórios, constantes da Petição n.
1.066.096/2024 (fls. 2.464/2.475), ora em apreciação.
No mais, o recurso não deve ser acolhido.
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

Com efeito, o aresto impugnado – e também o proferido quando do
julgamento do agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante,
não padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do Código de Processo
Penal, conforme é possível se depreender das razões de decidir daquele
(fls.
decisum
2.443/2.449 – grifo nosso):
Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
consolidada no sentido de que, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral
será apresentado em mesa para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
.
confirmando-a ou reformando-a
Por essa razão, é ônus do advogado acompanhar a inclusão do processo em
mesa, que é sempre noticiada por meio do Sistema de Informações Processuais
desta Corte Superior, disponível para consulta pública por meio de simples
cadastramento, livre e gratuito, no Sistema Push desta Corte Superior, por meio do
(EDcl no
qual seria avisado, via e-mail, de todos andamentos incluídos no feito
AgRg no AREsp n. 1.833.917/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
27/9/2022
3/10/2022
Em reforço:
[...]
IV - Não comporta acolhimento a oposição ao julgamento virtual
apresentada pelo insurgente, pois o requerimento para a não inclusão de
recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não
bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o
julgamento presencial. Precedente.
V - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da
sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental
na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia
inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos
termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.154.733/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
29/2/2024

Além disso, o julgamento do
está
agravo regimental em

sessão virtual
autorizado pelo art. 184-A, parágrafo único, III, do Regimento Interno desta Casa, e
, que
não obsta a realização de sustentação oral
deverá ocorrer nos termos do § 1o
.
do art. 184-B
Eis os respectivos dispositivo do RISTJ (grifo nosso):
Art. 184-A. Ficam criados órgãos julgadores virtuais assíncronos
correspondentes à Corte Especial, às Seções e às Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, com a fi nalidade de julgamento eletrônico de recursos e
ações originárias.
[...]
§ 2o Os recursos internos poderão ser julgados em sessão virtual
assíncrona independentemente da classe processual.
§ 3o As partes e demais habilitados nos autos, por intermédio de
seus representantes, poderão encaminhar as respectivas sustentações orais
e memoriais por meio eletrônico, após a publicação da pauta, em até 48
horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual assíncrono.

Ademais, rememoro que foi revogado o art. 184-D, parágrafo único, inciso II,
que previa a possibilidade de as partes manifestarem oposição ao
do RISTJ,
julgamento virtual, desde que devidamente fundamentada, remanescendo somente

a faculdade de um dos integrantes do órgão colegiado deliberar nesse sentido
(AgInt no PSusOr no AREsp n. 2.418.174/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
- grifo nosso).
20/5/2024
22/5/2024

Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

Tal o contexto, ao contrário do alegado, não houve indeferimento do pedido
de sustentação oral pela defesa, mas, sim, inércia de sua parte em providenciar o
,
envio do respectivo vídeo junto ao sistema processual disponibilizado para tanto
uma vez que inserido no sistema de julgamento virtual.
No mais, o acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art.
619 do Código de Processo Penal.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração
é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria
decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum
parâmetro externo ao julgado embargado.
Nesse sentido, confiram-se:
[...].

No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as
premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
Também não há falar em omissão ou obscuridade.
Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos (fls. 2.375/2.379 - grifo
nosso):
[...]
Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, consta dos
autos que o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA pronunciou
os acusados Diego Sá Guimarães da Silva e Rodolfo de Oliveira Monteiro
pelos crimes dos arts. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal, em
relação à vítima Kalícia, e do art. 121, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal,
quanto à vítima Jeferson c/c o art. 70, também do Código Penal, nos
contornos da Lei n. 8.072/1990.
Narra a inicial acusatória que o denunciado DIEGO SÁ GUIMARÃES
DA SILVA agiu por motivação torpe, já que não aceitava o término da
com Kalícia Drienne dos Santos Almeida, e com recurso
relação amorosa
que impossibilitou a sua defesa, uma vez que a atacou e disparou com arma
de fogo, por diversas vezes, enquanto a vítima seguia como condutora do
veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação criminosa
(fl. 30 - grifo nosso).
que não esperava
Consta, ainda, que o denunciado RODOLFO DE OLIVEIRA
MONTEIRO agiu por motivação torpe, sob o comando do denunciado
DIEGO DE SÁ, haja vista que agiu mediante pagamento da quantia de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a execução do crime, e com recurso
que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a atacou e disparou com
arma de fogo, por diversas vezes, enquanto a vítima seguia como condutora
do veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação
(fl. 30).
criminosa que não esperava
Apurou-se que DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA e a Kalícia
Drienne dos Santos Almeida foram casados durante há aproximadamente 01
(um) ano, e estavam separados de fato há aproximadamente 03 (três)
no entanto não haviam ainda se divorciado. A ofendida Kalícia
meses,
(fl. 32).
separou-se de DIEGO alegando que ele era mentiroso e agressivo
Tal o contexto, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela
se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seus
fundamentos, motivo pelo qual os trago ao Colegiado para serem
confirmados.
Inicialmente, anoto que perde força a alegação de inépcia da
denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o
transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o
(AgRg no AREsp n. 1.085.378/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik,
contraditório
Quinta Turma, DJe
).
28/6/2018
Ademais, como bem anotado no parecer ministerial, não há como
perquirir a suposta inépcia da denúncia já suplantada pela pronúncia,
confirmada em segundo grau de jurisdição, fundada em provas judiciais, sem
aprofundado revolvimento de provas, providência essa incompatível com a
(fl. 2.264).
via excepcional, a teor da Súmula 7/STJ
No tocante à materialidade, o Tribunal de Justiça paraense afirmou,
com base no lastro fático-probatório dos autos, estar indiscutivelmente
comprovada, tanto pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268,
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

no Laudo n. 2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, [quanto
(fl. 1.833 - grifo nosso).
pelo] depoimento da vítima Jefferson Pereira Reis
Ademais, consoante o entendimento reiterado do Superior Tribunal
de Justiça, é cabível a pronúncia do réu na hipótese em que a materialidade
do crime tenha sido comprovada por laudo de exame de corpo de delito
juntamente com a prova testemunhal e dados do inquérito.
indireto
Isso porque, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a falta do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não é suficiente para
invalidar a sentença de pronúncia, podendo a materialidade ser comprovada
por outros meios de prova e podendo tal exame ser juntado até o julgamento
(HC n. 180.533/DF, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães,
Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
4/8/2014
Em reforço: AgRg no REsp n. 1.758.276/DF, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro
22/11/2018
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
23/3/2017
A Corte de Justiça paraense afastou a aventada ilegalidade da
gravação de confissão do recorrente afirmando peremptoriamente, com base
nos elementos fáticos dos autos, que não se tratava de interrogatório nem
mesmo de ato formal, inexistindo qualquer relevância para a ação penal,
destacando, ainda, o que se segue (fl. 1.919 - grifo nosso):
1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu
desentranhamento dos autos em caso de pronúncia.
Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já
apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo
a reproduzir para fazer para desta decisão:
"A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a
quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois,
além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a
inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras
autoridade policial,
de direito material."

Nesse sentido destaco trecho da sentença de pronúncia:
"[...] A Defesa deixou de mencionar e comprovar no que
especificamente se constituíram as supostas violações a regras de
diversos dispositivos da
Direito, fazendo, apenas, referência a
Constituição Federal, do Código de Processo Penal e de Acordos
/Tratados/Pactos internacionais.
Ademais, além de inexistir qualquer transgressão de regras de
direito
material
ou
processual,
eventual
inobservância
de
procedimentos realizados durante o Inquérito Policial não desnatura o
.
seu caráter informativo a lastrear a ação penal
Por fim, a não realização da audiência de custódia no prazo
legal encontra-se plenamente justificada, já que o acusado foi preso
em outro Pais, tendo que ser recambiado para o Estado do Pará (...)".
Preliminar deve permanecer rejeitada.

Dessa forma, a inversão do que ficou decidido, como pretende o
agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ.
No mais, o acórdão manteve a higidez do exame de corpo de delito
do corréu, assinado apenas por um médico não oficial, destacando, além da
impossibilidade material dos municípios interioranos decorrente da escassez
,
(fl. 2.264 - grifo nosso):
de recursos o que se segue

[Não] há nulidade no exame de corpo de delito do acusado,
pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado,
também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do
interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da
Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com
.
IML
Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá,
preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada
impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do
laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se
. (e-STJ Fl. 1843)
verificou no caso em tela

Ademais, como bem anotado no parecer ministerial, cujas razões
adoto como fundamento para decidir, a defesa questiona a validade da
perícia unicamente em virtude de irregularidade procedimental (laudo
assinado por apenas um perito não oficial), sem qualquer insurgência quanto
ao conteúdo do documento, sendo certo que as agressões foram também
(fl. 2.265 -
atestadas por outros meios de prova, inclusive pela prova oral
grifo nosso).
Tal o contexto, a par da falta de impugnação do referido fundamento,
suficiente, por si só, para manter o acórdão no ponto, trazendo a lume o
óbice da Súmula 283/STF, o entendimento adotado vai ao encontro da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo quando o art.
159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo
fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem
os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial
(AgInt no REsp n.
(APn 593/MT, [...], Corte Especial, DJe
) -
07/02/2013
1.378.862/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
1/8/2016
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide à espécie a Súmula 568
/STJ.
Por fim, oportuno esclarecer que é descabido postular a ordem de
, como forma de burlar a inadmissão do recurso
habeas corpus de ofício
especial, isso porque, o deferimento do
de ofício ocorre por
habeas corpus
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Não havendo tal constatação,
como na hipótese, não cabe à parte pleitear sua concessão.
A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.165.326/SC, Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg no AREsp n. 2.192.560/SC, Ministro Messod Azulay Neto,
10/3/2023
Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023

Ao que se observa, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para
a firmar a conclusão nele estabelecida.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões judiciais
não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso
, eis a ementa do julgado:
[...]
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral . Em face do exposto,
rejeito os embargos de declaração. [...]

Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa
do embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão
embargado, providência descabida na via eleita.
A propósito:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do
CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade,
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o
fim de se rediscutir a matéria decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe
).
11/3/2016

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração
(manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados
na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação
do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de
remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA.
REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA EXECUÇÃO
DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese
que entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir
matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em
recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório
do recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do
agravo em recurso extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa
dos autos para execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à
certificação do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Na hipótese dos autos, a rigor, a parte embargante apenas veicula
discordância no tocante às conclusões plasmadas nos acórdãos prolatados,
respectivamente, a propósito do agravo regimental e do recurso integrativo
anteriormente apresentados.
Todavia, o fato de a parte não concordar com as soluções contidas nos
citados arestos não implica que esses provimentos judiciais estejam maculados pela
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Deve-se ressaltar que a simples
oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não autoriza a oposição de
. Ilustrativamente
embargos de declaração
: EDcl no AgRg no HC n. 850.007/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/11/2023
Nesse contexto, verificada a intenção protelatória e o abuso do direito de
recorrer, há a possibilidade de determinar-se a certificação do trânsito em julgado
nesta Corte e a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena ou para que se
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.036.994
prossiga no andamento do processo
/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
25/4/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração e
a
rejeito
determino
certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos autos à origem, antes
mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente da interposição de
novos recursos pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA48947482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:40
Código de Controle do Documento: 52e40028-70a2-45e0-938c-5e1e7fc45f2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.986.733 / PA
Número Registro: 2022/0048791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085235720188140049 85235720188140049
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
RECORRENTE : RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA013953
LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO E OUTRO(S) - PA020955
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Documento eletrônico VDA50397649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: bb866637-9950-42d8-b968-cd5df16b9698

ADVOGADO
: JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO(S) - PA018859
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com determinação
10/09/2025
de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:51
Código de Controle do Documento: bb866637-9950-42d8-b968-cd5df16b9698